Tribunal: TJMT
Processo: 0010405-18.2014.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010405-18.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA - CPF: 046.804.821-92 (APELADO), GERLUCAS FERREIRA RAMOS - CPF: 057.150.951-74 (APELADO), ANDRIW HENRIQUE FLOR DE PAULO (APELADO), WHUDSON OLIVEIRA LIMA - CPF: 052.261.621-62 (APELADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (ASSISTENTE), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELANTE), GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA - CPF: 046.804.821-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIW HENRIQUE FLOR DE PAULO (TERCEIRO INTERESSADO), WHUDSON OLIVEIRA LIMA - CPF: 052.261.621-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo Ministério Público, contra os termos da sentença absolutória proferida nos autos da ação pena nº 10405-18.2014.811.0004 (Cod. 190160), originária da Vara Única da Comarca de Barra do Garças/MT, onde Gerlucas Ferreira Ramos foi absolvido da prática do delito previsto nos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Nas razões recursais o representante ministerial argumenta que o juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto no que tange à absolvição do apelado, pois as provas constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação pelo delito imputado na denúncia. Razão pela qual, requer seja reformada a sentença para condená-lo como incurso no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Em sede de contrarrazões, a defesa refuta a tese ministerial, pugnando pelo improvimento do recurso e pela manutenção incólume da sentença (Id. 7698343).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Junior manifestou-se pelo provimento do recurso, conforme ementa que segue
:

“Síntese Ministerial:
Tráfico de drogas – Sentença absolutória – Irresignação ministerial – Pretendida a condenação do acusado pela prática do crime de Tráfico de entorpecentes, conforme narrado na peça inicial – Procedência – Provas robustas e concretas da traficância – Perfeitamente configurado o modelo descrito no caput do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 – Palavra do policial que participou da diligência –
Pelo provimento do recurso.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020